Tribunal: TJSP
Processo: 2254228-09.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Município de Jahu – Parte que alega que há divergência jurisprudencial sobre a legalidade da Taxa de Limpeza do referido Município – Inadmissibilidade – Processo que ainda está pendente de julgamento em primeira instância – Ausência de recurso pendente de julgamento, requisito que é extraído do art. 978, parágrafo único, do CPC – Admissão do

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Município de Jahu – Parte que alega que há divergência jurisprudencial sobre a legalidade da Taxa de Limpeza do referido Município – Inadmissibilidade – Processo que ainda está pendente de julgamento em primeira instância – Ausência de recurso pendente de julgamento, requisito que é extraído do art. 978, parágrafo único, do CPC – Admissão do incidente que implicaria supressão de instância – Ausência de recurso que implica, também, inocorrência de devolutividade da matéria discutida no processo de origem – Incidente que, desvinculado dos fatos dos autos, assume feição abstrata – IRDR que não é sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade - Desnecessidade de tecer comentários sobre os demais requisitos contidos nos incisos do art. 976 do CPC – Incidente não admitido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0001004480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2254228-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é
requerente FABIO HENRIQUE POLASSE, é requerido MUNICÍPIO DE JAÚ.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO ADMITIRAM O IRDR. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), BEATRIZ BRAGA, MÔNICA
SERRANO, RAUL DE FELICE, KLEBER LEYSER DE AQUINO, ERBETTA
FILHO, SILVA RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR, GERALDO XAVIER,
EUTÁLIO PORTO, JOÃO ALBERTO PEZARINI, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS, HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E BURZA NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2254228-09.2020.8.26.0000
2
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no
2254228-09.2020.8.26.0000 - Digital
Suscitante: Fábio Henrique Polasse
Suscitado: Município de Jahu
Comarca: Jaú - 1a Vara Cível
Voto no 33.829
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Município
de Jahu Parte que alega que há divergência jurisprudencial
sobre a legalidade da Taxa de Limpeza do referido Município
Inadmissibilidade
Processo que ainda está pendente de
julgamento em primeira instância
Ausência de recurso
pendente de julgamento, requisito que é extraído do art. 978,
parágrafo único, do CPC
Admissão do incidente que
implicaria supressão de instância Ausência de recurso que
implica, também, inocorrência de devolutividade da matéria
discutida no processo de origem Incidente que, desvinculado
dos fatos dos autos, assume feição abstrata IRDR que não é
sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade -
Desnecessidade de tecer comentários sobre os demais
requisitos contidos nos incisos do art. 976 do CPC Incidente
não admitido.
Trata-se de instauração de incidente de resolução de
demandas repetitivas suscitada por Fábio Henrique Polasse em face do
Município de Jahu objetivando a definição da suposta ilegalidade da taxa
de limpeza cobrada pelo ente municipal.
Aponta o suscitante que há interpretações divergentes sobre
a legalidade da taxa de limpeza prevista na Lei municipal no 2.288/84
(Código Tributário Municipal), tendo em vista a Súmula Vinculante no 19.
Aduz estarem presentes os requisitos previstos no CPC para a instauração
do incidente.
O feito foi recebido pela d. Presidência da Seção de Direito
Público e distribuído para o 7o Grupo de Câmaras de Direito Público em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2254228-09.2020.8.26.0000
3
23/10/2020 (pág. 256).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 258).
É o relatório.
O caso é de se considerar o incidente inadmissível.
Observa-se que a instauração foi requerida sem haver
qualquer recurso pendente de julgamento em segunda instância.
Isso porque a ação proposta pela parte, processo no
1007524-03.2020.8.26.0302, está ainda em fase inicial; houve apenas
decisão que determinou a remessa do feito ao Juizado Especial, o que foi
reformado no julgamento do Agravo de Instrumento no
2236468-47.2020.8.26.0000, desta relatoria, cuja ementa se transcreve:
Agravo de instrumento
Ação declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito
Taxas de
conservação de vias e logradouros públicos e de limpeza pública
Exercícios de 2015 a 2020 Decisão que determinou a remessa dos
autos ao Juizado Especial Cível
Inadmissibilidade
Art. 2.o, da
Lei n.o 12.153/09 que estabelece competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública apenas nos foros em que este estiver
instalado Inexistência na comarca de Jaú Aplicação do disposto
no art. 8o, do Provimento CSM no 2.203/2014
Autor que pode
optar pelo rito comum ou pelo especial Precedentes deste TJSP
Decisão agravada reformada
Agravo provido. (Agravo de
Instrumento no 2236468-47.2020.8.26.0000, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Roberto Martins de Souza, j. 20/10/2020).
Sendo assim, nota-se que o presente incidente está
desvinculado de qualquer recurso, já que o processo não foi nem mesmo
sentenciado.
Sobre o IRDR, dispõe o CPC:
Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão
indicado
pelo
regimento
interno
dentre
aqueles
responsáveis pela uniformização de jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2254228-09.2020.8.26.0000
4
tribunal.
Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar
o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o
recurso, a remessa necessária ou o processo de
competência originária de onde se originou o incidente.
Se o órgão a quem incumbe julgar o incidente também julga
o recurso originário, tem-se, por consequência lógica, que tal recurso deve
estar pendente de julgamento.
Tal interpretação decorre também da própria natureza do
incidente, que não se trata de recurso ou sucedâneo recursal. O órgão que
julga o incidente não confirma ou reforma acórdão do órgão fracionário
individual não se trata de uma “instância intermediária”. Há apenas uma
substituição quanto à causa específica, e a fixação de uma tese geral.
Sendo assim, o incidente se instaura após a interposição de
recurso de apelação, e antes do referido julgamento, mesmo que ainda
pendente de embargos de declaração, conforme já sedimentou o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. REQUISITO. EXISTÊNCIA
DE PROCESSO EM TRÂMITE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
DO INCIDENTE. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. [...] VI - O cabimento do IRDR,
condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma
causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não
caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa
pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o
Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
VII - Inserido no microssistema de formação concentrada de
precedente obrigatório (arts. 489, § 1o, 984, § 2°, e 1.038, § 3°,
CPC/2015), o IRDR extrai sua legitimidade jurídica não apenas de
simples previsão legal. Afastando-se de um mero processo de partes
(destinado à decisão de um conflito singular), ostenta natureza de
processo objetivo, em que legitimados adequados previstos em lei
requerem a instauração de incidente cuja função precípua é
permitir um ambiente de pluralização do debate, em que sejam
isonomicamente enfrentados todos os argumentos contrários e
favoráveis à tese jurídica discutida; bem como seja ampliado e
qualificado o contraditório, com possibilidade de audiências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2254228-09.2020.8.26.0000
5
públicas e participação de amicus curiae (arts. 138, 927, § 2o, 983,
1.038, I e II, todos do CPC/2015). VIII - Tendo em vista a concepção
dinâmica do contraditório como efetiva oportunidade de influenciar
a decisão no procedimento (arts. 10 e 489, § 1o, do CPC/2015), o
diferimento da análise da seleção da causa e admissibilidade do
IRDR para o momento dos embargos de declaração importaria
prejuízo à paridade argumentativa processual, considerando que
esse desequilíbrio inicial certamente arriscaria a isonômica
distribuição do ônus argumentativo a ser desenvolvido, mesmo que
os argumentos fossem pretensamente esgotados durante o curso do
incidente. IX - Verifica-se que, de qualquer forma, o pedido de
instauração do IRDR parece ter sido utilizado como via substitutiva
em uma causa multimilionária para fins de reexame do mérito,
quando já esgotadas todas as possibilidades recursais. Contudo, o
IRDR não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. X - Agravo
conhecido para conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte,
negar-lhe provimento. (STJ, AREspNo 1.470.017 SP, 2a Turma,
Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18/10/2019). -grifei-
Trata-se de ratificação do entendimento que já vem há
muito consolidado neste E. Tribunal de Justiça:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Juízo de admissibilidade Controvérsia acerca do cabimento, ou
não, de condenação do vencido ao pagamento de honorários
advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica julgado improcedente
Ausência de "efetiva repetição de
processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito" (inciso I) e "risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica" (inciso II), nos termos do art. 976 do Código de
Processo Civil Hipótese, ademais, em que já julgado pela Câmara
competente o recurso de agravo de instrumento em que veiculado o
tema, a impossibilitar o conhecimento do IRDR, posto já não
pendente de julgamento o recurso (par. único do art. 978 do CPC)
Requisitos para a instauração do incidente que, por concorrentes,
devem ser simultâneos
Não preenchimento desses requisitos, no
caso concreto
Precedentes do Órgão Especial
Incidente não
conhecido. Incidente não conhecido. (TJSP; Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas 2201556-58.2019.8.26.0000;
Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020).
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR)
Proposição com escopo de uniformizar jurisprudência
acerca do tema referente à base de cálculo do adicional por tempo
de serviço (quinquênio) de servidor público estadual, destinado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2254228-09.2020.8.26.0000
6
saber se deve, ou não, ser calculado sobre os vencimentos integrais,
nos termos do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo
Aptidão da petição de instauração do incidente
Pressupostos de
admissibilidade
Assunção de Competência (As. Comp. na Ap. no
0087273-47.2005) julgada no regime do CPC-73, sobre a mesma
matéria, mas sem força vinculante, que também carece de força
para inibir o IRDR apresentado no regime no novo CPC, em que se
busca tese com efeito vinculante (art. 985 do atual CPC)
Julgamento da apelação na Câmara de origem, que obsta a
admissibilidade do incidente, por falta de recurso pendente de
julgamento (art. 978, parágrafo único, do atual CPC). INCIDENTE
NÃO ADMITIDO. (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas 2180999-21.2017.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de
Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018).
IRDR
Pretensão de uniformização de jurisprudência desta corte
acerca da possibilidade ou não, de ajuizamento de ação de prestação
de contas por correntista 'sem o indicativo dos lançamentos
reputados indevidos e/ou duvidosos Requisitos de admissibilidade
do incidente não preenchidos na hipótese presente
Ausência de
recurso pendente no tribunal, do feito em que instaurado o incidente
Apelação a que se refere o requerente já julgada Inteligência do
§ único, do art. 978 do CPC
Incidente não admitido, com
observância do disposto no § 3o, do art. 967, do CPC. (TJSP;
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
2087625-82.2016.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni;
Órgão Julgador: Turma Especial - Privado 2; Foro de Estrela
D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 08/06/2016; Data de
Registro: 22/07/2016).
Embora esses precedentes se refiram à situação em que o
incidente é instaurado depois de julgado o recurso de apelação, a sua lógica
também se aplica quando o feito ainda não se encontra em grau recursal.
Ressalte-se que não se trata de mera formalidade processual,
já que a admissão do incidente implicaria supressão de instância, com a
definição de resultado de julgamento em segunda instância antes mesmo da
prolação da sentença.
Ademais, a instauração de incidente sem a pendência de
recurso, ou seja, sem a devolução da matéria fática a esta instância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2254228-09.2020.8.26.0000
7
caracterizaria a utilização do IRDR como sucedâneo da ação direta de
inconstitucionalidade
já que se trataria de um controle abstrato,
desvinculado ao caso concreto o que não é admitido.
Sendo assim, se um dos requisitos essenciais para a
admissibilidade do recurso se revela ausente, desnecessário tecer
comentários sobre o cumprimento dos incisos do art. 976 do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto não se admite o incidente
de resolução de demandas repetitivas.
Roberto Martins de Souza
Relator